Tribunal: TJMT
Processo: 1001645-94.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001645-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Perdas e Danos, Seguro, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENAN GOMES MALDONADO DE JESUS - CPF: 813.454.702-82 (ADVOGADO), SILVIO MARIO PEREIRA SOUZA - CPF: 376.363.751-68 (AGRAVANTE), YASUDA SEGUROS S.A. - CNPJ: 60.405.925/0001-44 (AGRAVADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), WAGNER MORRONI DE PAIVA - CPF: 184.662.198-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –

NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO ADEQUADA – RÉU REVEL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
PRELIMINAR AFASTADA -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – EXCESSO NA EXECUÇÃO - VIA EXCEPCIONAL - ANÁLISE LIMITADA ÀS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO
DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DE SEU CÁLCULO

( ART. 525, § 4º, DO CPC)
– BLOQUEIO EM CONTA POUPANÇA – QUANTIA SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS -
IMPENHORABILIDADE – ART. 833,X DO CPC/2015 – VALOR EXCEDENTE QUE DEVE SER LIBERADO À CREDORA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O réu, devidamente citado, compareceu aos autos mesmo sem ter constituído advogado, o que demonstra sua revelia, de modo que não se verifica qualquer nulidade.

O pedido de instauração da fase de Cumprimento de Sentença se deu logo após o trânsito em julgado e portanto não incide a prescrição intercorrente.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível apenas quando a matéria pode ser conhecida de ofício e não demanda dilação probatória.

Não há como reconhecer eventual excesso da execução se o devedor não apresenta demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (§ 4º do art. 525, do CPC), sendo imperiosa a ampla dilação probatória para o seu conhecimento.

De acordo com o inciso X do art. 833 do CPC/2015, é impenhorável
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1001645-94.2022.8.11.0000 de decisão da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Reparação de Danos Causados em Acidente de Veículo, rejeitou o incidente de exceção de pré-executividade e deferiu em parte
o pedido formulado pelo executado, apenas para reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos junto a conta corrente (ID 53327672) referente aos proventos do trabalhador autônomo, assim, expeça-se alvará em favor do devedor para levantamento do valor de R$ 7.067,80, com seus rendimentos, no mais, mantenho a decisão de ID 49143630 em todos os seus termos
.

O agravante alega vício processual porque na fase de conhecimento não estava devidamente representado nos autos, o que acarretaria diversas nulidades.

Aduz que ocorreu a prescrição intercorrente porque o trânsito em julgado da sentença se deu em 17-12-2010 e cumprimento da sentença iniciou-se em 23-5-2014, extrapolando os três anos estabelecidos no art. 206, § 3º, inciso V do Código Civil.

Diz que há excesso de execução pois a dívida inicial era de R$10.500,00 e agora estaria em R$ 189.677,04, o que poderá acarretar no enriquecimento sem causa da agravada, devendo ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, limitando-se
o valor dos juros e multa em 50% (cinquenta por cento) do valor do acordo
.

Afirma que os valores contristados são impenhoráveis porque se trata de conta poupança. Acrescenta que o bloqueio deveria incidir apenas sobre o que exceder os 40 salários mínimos (Art. 833, X do CPC).

Tutela recursal parcialmente deferida tão somente para suspender o levantamento da quantia contristada em conta bancária do agravante, permanecendo a penhora, até decisão de mérito do Recurso. (id n. 117463453).

Contraminuta no id n. 120149461.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO ADEQUADA

De início, o agravante defende a presença de
vício processual na demanda, pois na fase de conhecimento não estava devidamente representado nos autos.

Sustenta que somente em 10/04/2009, mais de 7 anos após o ajuizamento da lide, apresentou defesa de mão-própria, sem, contudo, apresentar capacidade postulatória para tanto.

A arguição não se sustenta, pois ele foi citado e compareceu aos autos mesmo sem ter constituído advogado, o que demonstra que é revel. Posto isso, não se verifica nenhuma nulidade, razão pela qual
rejeito a preliminar.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Aduz que ocorreu a prescrição intercorrente porque o trânsito em julgado da sentença se deu em 17-12-2010 e cumprimento da sentença iniciou-se em 23-5-2014, extrapolando os três anos estabelecidos no art. 206, § 3º, inciso V do Código Civil.

Contudo, após a prolação da sentença em 17/12/10, foi interposto recurso de Apelação pela ora agravada, julgado em 19/02/2014, com trânsito em julgado em 05/03/2014 (id. 26958651 - Pág. 6). E o pedido de instauração da fase de Cumprimento de Sentença foi protocolado em 28/05/2014

Desse modo,
afasto a arguição de prescrição intercorrente.

MÉRITO

No mérito,
diz que há excesso de execução pois a dívida inicial era de R$10.500,00 e agora estaria em R$ 189.677,04, o que poderá acarretar no enriquecimento sem causa da agravada, devendo ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, limitando-se
o valor dos juros e multa em 50% (cinquenta por cento) do valor do acordo
.

Como bem abordado pelo juízo de origem, a Exceção de Pré-Executividade é via excepcional, uma vez que o meio de defesa a respeito de eventual excesso na execução deveria se dar por impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, §1º, inciso V do CPC).

Desse modo, a Exceção só é cabível no que tange às matérias de ordem pública, que não exijam dilação probatória e que o juiz deva conhecer de ofício, como nos casos de
flagrante
inexistência ou nulidade do título executivo, nas hipóteses do art. 803 do CPC ou quando ausentes os pressupostos e/ou condições da Ação.

E mais, o § 4º do art. 525 dispõe que, “
quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
”, o que não fez. Posto isso, não há como reconhecer eventual excesso, até porque é imperiosa ampla dilação probatória para o seu conhecimento.

Afirma ainda que os valores contristados são impenhoráveis porque se trata de conta poupança. Acrescenta que o bloqueio deveria incidir apenas sobre o que exceder os 40 salários mínimos (Art. 833, X do CPC).

Conforme se verifica pelo extrato juntado no id. 53327671 - Pág. 1, mesmo que haja alguns saques da conta, trata-se de caderneta de poupança. Desse modo, a constrição é vedada pelo inciso X do art. 833 do CPC, que preceitua:

Art. São impenhoráveis:

(...)

X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salário mínimos.

Contudo, o valor penhorado (R$ 49.406,97) excede os 40 salários mínimos. Portanto, o excedente deve ser liberado à credora.

Nesse sentido, julgados do STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. PROTEÇÃO DO ART. 833 DO CPC/2015.

1. (...)2.
Há entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda"
(EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014).

3. Recurso especial do qual se conhece parcialmente e, nessa extensão, nega-se-lhe provimento.
(REsp 1710162/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E RETORNO DOS AUTOS PARA VALORAÇÃO DA QUANTIA PENHORADA DA CONTA DE POUPANÇA.

1.
A quantia depositada em caderneta de poupança é absolutamente impenhorável, até o limite de quarenta salários mínimos, nos termos do art. 649, X, do CPC.

2. A Fazenda Nacional pretende penhorar valor depositado na caderneta de poupança, o qual se encontra abarcado pela impenhorabilidade se dentro desse limite.

3. O acórdão mencionou que no caso dos autos trata-se de penhora em poupança.

4. Entretanto, o Tribunal a quo não valorou qual era o montante total de poupança e a quantia que foi penhorada, autorizando a constrição sob o fundamento de que a movimentação financeira descaracteriza a natureza da aplicação.

5. Assim sendo, deve ser anulado o acórdão recorrido e determinado o retorno dos autos à Corte de origem, para que profira novo julgamento, observando os limites legais da impenhorabilidade da poupança.

6. Recurso Especial provido.
(STJ, REsp 1448013/PE, Segunda Turma, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 20/06/2014).

Pelo exposto,
dou

parcial

provimento
ao Recurso apenas para reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos junto a conta poupança até o limite de 40 salários mínimos, devendo o excedente ser liberado em favor da credora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022